Tribunal: STF
Processo: ARE 942421
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência da Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem.
    Decido.
    Examinados os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos embargos, conforme estabelece o artigo 536 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da publicação da decisão ora embargada. 
    A decisão embargada foi publicada no dia 5/2/16, sexta-feira. Iniciada a contagem do prazo no dia 10/2/16, quarta-feira, o termo final para a oposição dos aclaratórios operou-se no dia 15/2/16, segunda-feira. A petição de embargos de declaração, todavia, foi protocolada somente em 19/2/16, sexta-feira, após o término do prazo, sendo o presente recurso, portanto, intempestivo. 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente